Tribunal: TJDFT
Processo: 0721220-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721220-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O HÉLIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES interpôe agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de revisão de benefício previdenciário complementar 0721432-69.2017.8.07.0001 (ID 42493391), indeferiu seu pleito de inclusão do Banco do Brasil S. A. no polo passivo da demanda na qualidade de litisconsorte passivo. Na origem, narra HÉLIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES (autor e ora agravante) ter mantido vínculo empregatício com o réu Banco do Brasil S. A. no período de 16/06/1972 a 02/07/2012, quando se aposentou. A partir de então, passou a receber benefício da ré PREVI no valor de R$ 9.650,36 (nove mil, seiscentos e cinquenta reais e trinta e seis centavos) calculado proporcionalmente ao seu salário. Aduz que, no ano de 2012, propôs demanda trabalhista contra o Banco réu, tendo obtido sucesso, com a condenação da Instituição financeira ao pagamento de horas extras e reflexos no período de 11/2004 a 07/2012 (petição inicial – ID 8892906). Ressaltou necessidade de recálculo do benefício complementar; informou haver no plano – a que aderiu – previsão expressa de possibilidade de preservação do salário de participação; disse que a incorporação das horas extras deverá repercutir no benefício especial temporário; que a PREVI, administrativamente, efetuou revisão de benefícios de outros associados em casos similares, razão pela qual a negativa da mesma benesse em relação ao ora requerente feriu o princípio da isonomia. Quanto à atualização monetária da importância devida, sustenta que deverá ocorrer por meio do INPC, de acordo com previsão expressa do regulamento do plano (art. 27), acrescida de juros legais (petição inicial – ID 8892906). Requereu: “a) a citação da requerida, na pessoa de seu representante legal, para responder aos termos da presente ação, caso queira, sob pena de revelia e confissão; b)a condenação da requerida ao recálculo de todos os Salários-de-participação do período de 08/2009 a 07/2012 (recálculo da média dos 36 meses anteriores à aposentadoria do autor), integrando-se a todos os salários de participação do referido período (08/2009 a 07/2012) as horas extras recebidas na RT 0000998-81.2012.5.10.0021; c) a condenação da requerida ao recálculo do benefício do autor, em consequência do pedido do item “b”; d) a condenação da requerida ao pagamento das diferenças encontradas, vencidas e vincendas, desde a aposentadoria até a incorporação definitiva ao benefício do autor; e) a condenação da ré ao recálculo do Benefício Especial de Remuneração ao qual faz jus o Reclamante desde a sua jubilação, com reajuste incidente sobre as parcelas vencidas e vincendas do referido benefício, tudo nos termos da fundamentação acima; f) a condenação da ré ao recálculo do Benefício Especial Temporário ao qual faz jus o Reclamante desde 2010, com reajuste incidente sobre as parcelas vencidas e vincendas do referido benefício, tudo nos termos da fundamentação acima; g) a aplicação do índice de atualização do INPC a todas as parcelas e valores mencionados, bem como, o acréscimo dos juros legais na forma da Lei; h) a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o montante final da condenação na forma legal.” A PREVI foi citada, apresentando contestação (ID 9277090). O processo foi suspenso em razão da afetação do REsp 1312736/RS (Tema 955, STJ): “O autor pleiteia na inicial o recálculo do salário-de-participação, e consequente majoração do benefício previdenciário do autor, em razão da concessão de horas extras em ação movida na Justiça do Trabalho (ID 8892906 – Pág. 12). A inclusão das horas extras habituais nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista, foi alvo de recente decisão do STJ, em matéria afetada sobre o tema 955, REsp 1312736/RS. O Ministro Relator do referido recurso determinou a suspensão, em âmbito nacional, do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015). A matéria jurídica objeto do recurso repetitivo é a mesma deste processo, pouco importando a instituição financeira que figura como parte. Por isso, suspendo o processo até que seja julgado REsp 1.312.736/RS (tema 955 do STJ).” (ID 9493262). Concluído o julgamento do recurso repetitivo, as partes foram instadas a se manifestar (ID 34417159). HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES, ora agravante, pediu a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda (ID 35243054). Sobreveio o despacho de ID 42493391 para que PREVI se manifestasse sobre inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda: “Manifeste-se a ré, em 10 dias, sobre eventual concordância com o pedido feito pelo autor para alteração da demanda, inclusive com a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo.”(ID42493391). PREVI assim se manifestou: “Quanto a legitimidade passiva do Banco do Brasil, esta Entidade se opõe ao pedido de integralizar o Banco na demanda, haja vista a estabilização da lide.” (ID 40426926). Sobreveio a r. decisão agravada: “O autor requereu a inclusão do Banco do Brasil no polo passivo e a inclusão de novos pedidos. Em observância ao art. 329, II, do CPC, o réu foi intimado e se opôs ao aditamento dos pedidos e à inclusão do Banco do Brasil. Diante da ausência de concordância com alteração da demanda, indefiro o pedido. Faça-se conclusão para julgamento conforme o estado do processo” (sublinhei) (ID 42493391). Em suas razões, o agravante HÉLIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES reporta-se à Reclamação Trabalhista que ajuizou em desfavor do Banco do Brasil S.A., na qual lhe foram reconhecidas horas extras e reflexos, verbas que devem integrar “salário-participação” relativas ao plano de previdência. Aduz que requereu a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da presente demanda porque, como patrocinador do plano de previdência, cometeu ato ilícito consistente no não pagamento das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Portanto, deve ser tido como responsável pelo aporte necessário ao recálculo do benefício do autor no que exceder aos valores já recolhidos na reclamação trabalhista. Alega que a decisão agravada irá causar-lhe dano irreparável dada a continuidade da demanda sem o patrocinador, responsável pela integralização das reservas. E correrá risco de não fazer valer direito resguardado pelo STJ em sede de recurso repetitivo, incluindo-se risco de superveniência da prescrição de direitos. Sustenta que a eficácia da sentença dependerá da inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo, uma vez que, de acordo com entendimento firmado no julgado do Tema 955 pelo STJ, litisconsórcio que se tornou necessário nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil; e o não pagamento tempestivo das horas extras laboradas e o não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à PREVI sobre o acréscimo salarial lhe ocasionará redução do valor do benefício previdenciário a que teria direito após seu jubilamento. Argumenta que ante o nexo causal direto entre o ato ilícito do ex-empregador/patrocinador (Banco Brasil S.A.) e o desequilíbrio atuarial surgido para o ente previdenciário (PREVI), caberá ao Banco do Brasil assumir o encargo de realizar o aporte de valor necessário para restabelecer as reservas matemáticas da PREVI, o que evidenciaria a inclusão deste no polo passivo da demanda. Requer a concessão de liminar a fim de que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso nos termos do art. 1.019, I do CPC e, no mérito, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento. Comprovante de pagamento (ID 17401189) e guia de recolhimento (ID 17401188) acostados aos autos. É o relatório. DECIDO. As hipóteses de cabimento de agravo de instrumento encontram-se enumeradas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” No caso, trata-se de decisão interlocutória que indeferiu pedido de inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do dispositivo legal supracitado. Embora até a mitigação do caráter taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil conferida pela jurisprudência, mais especificamente, pelo Superior Tribunal de Justiça, admissibilidade de interposição de agravo de instrumento em relação a decisões não expressamente previstas no referido art. 1.015, CPC deve se restringir àquelas hipóteses em relação às quais se possa extrair a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação dada a possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. [ ]. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Urgência, para os fins de cabimento de agravo de instrumento, significa que a decisão interlocutória ocasionou à parte situação em que ela não pode aguardar para discutir o tema futuramente em sede de recurso de apelação. Em outras palavras, a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no apelo. É o caso dos autos. Inútil à parte aguardar o julgamento da apelação para obter resposta jurisdicional acerca de inclusão ou não do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda, razão por que, satisfeitos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso. Como se viu do relatório, o agravante sustenta que ao Banco do Brasil S.A., na qualidade e ex-empregador e patrocinador, cumprirá realizar o aporte necessário para recompor as reservas matemáticas do fundo de previdência complementar pelo não recolhimento das parcelas devidas em decorrência do não pagamento de horas extras devidas no tempo adequado. A respeito, o STJ definiu, no julgamento dos EDcl no REsp 1312736/RS, que, apesar da responsabilidade pela recomposição do fundo PREVI ser, a rigor, do próprio beneficiário, a tese firmada no recurso repetitivo não afastava eventual responsabilidade do patrocinador (Banco do Brasil S.A.) pelo custeio da recomposição da reserva matemática em ações judiciais nas quais figurasse como parte (STJ. EDcl no REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2019, DJe 06/03/2019). No entanto, no caso, HELIO AUGUSTO DA SILVA CHAVES, ora agravante, pediu a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda (ID 35243054) após a citação da PREVI. Ou seja, a demanda já se encontrava estabilizada, Dispõem os artigos 108 e 329, CPC: “Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei.” “Art. 329. O autor poderá: [ ]; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.” Como se vê, consumada a estabilização subjetiva do processo (perpetuatio legitimationes), não cabendo mais inclusão de partes no polo passivo. No sentido, a doutrina explica: “Estabiliza-se o processo, subjetiva e objetivamente, a fim de acelerar-se a decisão do pleito, objetivo notório do emprego da técnica da preclusão, densificando-se infraconstitucionalmente no artigo em comento o direito fundamental a um processo com duração razoável” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado/ Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 6a ed. rev. Atual. e ampl – São Paulo: Thomson Reuters, Brasil, 2020, p.455). Sobreleva notar ainda que o Juiz determinou à PREVI que se manifestasse acerca da possibilidade de o Banco integrar a lide. E esta se opôs: “Quanto a legitimidade passiva do Banco do Brasil, esta Entidade se opõe ao pedido de integralizar o Banco na demanda, haja vista a estabilização da lide” (ID 40426926). Preclusa, portanto, tal possibilidade, não há falar da inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da demanda. Por oportuno, mutatis mutandis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. CITAÇÃO REALIZADA. ESTABILIZAÇÃO SUBJETIVA DA DEMANDA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO COM CITAÇÃO DE PESSOA ALHEIA AO PEDIDO DOS AUTORES. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Após a citação, não é possível ao magistrado, de ofício, alterar o pólo passivo da demanda, incluindo parte contra a qual os autores não formularam pretensão. Precedentes. 2. ‘De acordo com a orientação sedimentada nesta Corte, 'por força do princípio da estabilização subjetiva do processo, prestigiado nos arts. 41 e 264 do CPC, feita a citação validamente, não é mais possível alterar a composição dos pólos da relação jurídica processual, salvo as substituições permitidas por lei.’ (REsp 151.877/PR, Rel. Ministro Adhemar Maciel, Segunda Turma, julgado em 8/10/1998, DJ 22/2/1999, p. 92). No mesmo sentido: AgRg nos EDcl no AREsp 297.191/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017; REsp 435.580/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 3/8/2006, DJ 18/8/2006, p. 362; REsp 758.622/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 15/9/2005, DJ 10/10/2005, p. 366; REsp 617.028/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/3/2005, DJ 2/5/2005, p. 344 (REsp n. 1.701.812/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1723225/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019) Posto isso, INDEFIRO a liminar. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora